Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares suficientes.
1 - Não havendo risco à integridade física ou psicológica da vítima e tratando-se de infração penal punida com pena de detenção, em que, caso haja condenação, o regime prisional não será o fechado, não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença.
2 - Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima. Se descumpriras medidas cautelares ou as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão.
3 - Ordem concedida.